Tribunal: TJDFT
Processo: 0707468-41.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJULGAMENTO DO RECURSO DETERMINADA PELO C. STJ. ANALISE DAS CIRCUNSTANCIAS DO CASO. ÓBICE À MITIGAÇÃO DA REGRA LEGAL DA IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. AGRAVO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Conforme dispõe o inciso IV do art. 833 do Código de Processo Civil, são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2o."
2. A possibilidade de flexibilização da regra da impenhorabilidade de vencimentos reconhecida pelo C. STJ, não se aplica ao caso concreto, pois diante das circunstancias apresentadas, há risco de comprometimento da dignidade e subsistência da devedora.
3. Reforma-se a Decisão agravada para afastar a constrição determinada pelo Juízo de origem sobre os proventos da parte executada, ainda que limitada à margem consignável em folha de pagamento.
4. Recurso provido. Decisão reformada.